Tribunal: TJSP
Processo: 1003935-18.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Indenização por danos morais, estéticos e pensão vitalícia. Acidente de trânsito que causou danos à apelante. Caronista. Responsabilidade solidária entre o dono do veículo e o condutor causador do dano. Ausência de prova de dolo ou de culpa grave do condutor do veículo. Ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC não satisfeito. Sentença de improcedência mantida. Recurso

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Indenização por danos morais, estéticos e pensão vitalícia. Acidente de trânsito que causou danos à apelante. Caronista. Responsabilidade solidária entre o dono do veículo e o condutor causador do dano. Ausência de prova de dolo ou de culpa grave do condutor do veículo. Ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC não satisfeito. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.